Tribunal: TJSP
Processo: 1046680-48.2018.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência da requerida contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação. Insurgência da requerida. Pleito de limitação tanto de cobertura de internação em 12 dias por ano, como no que toca ao reembolso das despesas. Fixação em 40 sessões anuais, segundo o Regulamento Normativo no 428/2017. Reembolso integral. Cláusula contratual obscura. Prescrição ânua afastada.

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência da requerida contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação. Insurgência da requerida. Pleito de limitação tanto de cobertura de internação em 12 dias por ano, como no que toca ao reembolso das despesas. Fixação em 40 sessões anuais, segundo o Regulamento Normativo no 428/2017. Reembolso integral. Cláusula contratual obscura. Prescrição ânua afastada. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Regimental
Cível
no
1046680-48.2018.8.26.0114/50000,
da
Comarca de Campinas, em que é agravante BRADESCO SAÚDE S/A, é
agravada GABRIELA FREIRE NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA, MIGUEL
BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16632
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL No 1046680-48.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: FABIO VARLESE HILLAL
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADO: GABRIELA FREIRE NOGUEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL. Insurgência da requerida contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação. Insurgência da requerida. Pleito de limitação tanto de cobertura de
internação em 12 dias por ano, como no
que toca ao reembolso das despesas.
Fixação em 40 sessões anuais, segundo o
Regulamento
Normativo
no
428/2017.
Reembolso integral. Cláusula contratual
obscura.
Prescrição
ânua
afastada.
Ausência de novas razões a ensejar a
reforma da decisão. Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de recurso de agravo interno
contra a respeitável decisão monocrática reproduzida as fls.
222/230, que negou provimento ao recurso de apelação.
Inconformada recorre a requerida aduzindo
que cumpriu com as disposições contratuais, pelo que não pode
ser compelida a arcar com até 40 dias de internação, ou
alternativamente, seja revisto o valor do reembolso, ademais,
prescrita está a ação.
O agravado apresentou contraminuta (fls.
23/32).
É a síntese do necessário.
A insurgência não comporta amparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreleva ressaltar, de início, que a
insurgência da agravante denota a sua intenção em protelar o
cumprimento da decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação por ela interposta.
Quanto à decisão guerreada, nada há a
ensejar reparação.
Ainda que as partes tenham celebrado
contrato e estabelecido o direito do autor em usufruir apenas
12 sessões anuais, o Regulamento Normativo disparado pela ANS
dispôs de maneira diversa e esta é que deve prevalecer.
Aliás, como já anotado no v. acórdão no
que toca à restrição quanto ao valor a ser desembolsado: “...
os termos da cláusula contratual não definem com clareza a
apuração dos cálculos, devendo, portanto, se dar se dar de
forma integral, sendo este também o entendimento previsto no
art. 9o da RN no259/2011.”
Ou seja, o agravo interno apresentado
nesta oportunidade insiste em questões que foram superadas
com o entendimento adotado pela decisão monocrática, cujo
esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a
rejeição da pretensão recursal da agravante.
Assim, a decisão recorrida não comporta
qualquer reparo.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator